Tribunal: TJDFT
Processo: 0730158-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0730158-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOURDES HELENA PEREIRA, CLAUDIA GOMES PEREIRA, VALERIA GOMES PEREIRA, BRUNO GOMES PEREIRA, FERNANDO GOMES PEREIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706387-71.2017.8.07.0018, ajuizado por FERNANDO GOMES PEREIRA e outros, determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, com a remessa dos autos à Contadoria para cálculos. Sustentam que a decisão agravada merece ser reformada, haja vista a existência de coisa julgada contrária à incidência do IPCA-e, uma vez que estipulado previamente a TR e, após a fixação do crédito, em precatório, o IPCA-e, de forma que a sua manutenção fere os artigos 502, 507, 525, §15o, do CPC, e 5o, XXXVI, da C.F. Colacionam precedente em abono à sua tese. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento pelo Colegiado e, no mérito, pretendem seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida, de forma que seja reconhecida a coisa julgada na hipótese dos autos, mantendo-se a TR como índice de correção monetária. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretendem os agravantes obstar os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em análise preliminar reputo não preenchidos tais requisitos. Com efeito, relativamente à matéria, restou fixado no julgamento dos recursos constitucionais repetitivos (Tema no 810 do STF e Tema no 905 do STJ) que receberam julgamento de mérito pelas Cortes Superiores, definindo, especificamente no que atine às condenações judiciais referentes a verbas postuladas por servidores públicos, hipótese ocorrente nos autos, que a condenação imposta à Fazenda Pública deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora calculados segundo o índice oficial de remuneração oficial da caderneta de poupança, este com fundamento no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, por ser essa a legislação vigente na data da condenação. Imperioso ressaltar que, em sessão realizada no dia 03/10/2019, o STF concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947, cujo acórdão foi publicado no DJe em 31/01/2020, adotando entendimento de que não cabe a modulação do julgado que considerou inconstitucional a atualização da TR – Taxa Referencial na correção das dívidas da Fazenda Pública, para que sua eficácia tivesse incidência somente a partir da conclusão do julgamento. Assim, ficou sedimentado o entendimento de que as dívidas da Fazenda Pública, à exceção daquelas de natureza tributária, são corrigidas monetariamente pelo IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, em se tratando de pagamento de débito fazendário originado de diferenças salariais reconhecidas em favor de servidores públicos em sentença condenatória proferida após janeiro de 2001 e não inscrito em precatório, a condenação imposta à Fazenda Pública deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, verifica-se que o entendimento consignado pela decisão agravada, quanto à correção monetária, converge com as novas teses vinculantes firmadas pelo STF e STJ em resolução de demandas repetitivas. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator